Tribunal: CARF
Processo: 13706.001776/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001776/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ERCOLE ALO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO E SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução, uma vez que a prova produzida refere-se à ano-calendário
posterior ou diverso ao que originou o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001776/2009-98
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001776/2009-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/46):
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 10 a 13), emitido em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
no valor de R$ 955,95 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 910,61. O imposto
suplementar apurado, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados
até 27/02/2009, perfaz um crédito tributário total de R$ 4.723,24.
De acordo com a Descrição dos Fatos foi apurada Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 18.764,81, referente à Amil Assistência Médica
Internacional por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento o contribuinte ingressa com impugnação, esclarecendo que,
diferentemente do que informou na DAA/2007, pagou à AMIL Assistência Médica
Internacional, o valor R$ 15.815,24 e à Golden Cross, o valor de R$ 7.004,77,
perfazendo um total de R$ 22.820,01 pago à plano de saúde.
Com relação à despesa efetuada com Amil Assistência Médica Internacional, aduz que
o valor de R$ 15.815,24 foi pago diretamente à empresa ALITALIA LINEE AEREE
ITALIANE, sendo esta a informação que deveria constar da DAA/2007. Relata o
contribuinte, em síntese, que a Alitalia celebrou contrato com a Amil Assistência
Médica Internacional Ltda. para prestação de assistência médica aos funcionários que
optassem pela adesão ao plano. Informa que, juntamente com sua esposa, Emilia Aló,
fez adesão ao serviço e que os pagamentos foram efetuados através dos boletos
bancários, os quais anexa aos autos. Esclarece que os valores pagos à Alitália foram
repassados ao plano de saúde e que totalizaram R$ 15.815,24, conforme comprovam os
boletos de pagamento.
Alega, ainda, que pagou à Golden Cross, no mesmo ano de 2007, o valor de R$
7.000,77, conforme documentos que anexa. Esclarece que em setembro de 2007 fez
alteração do seu plano de saúde, passando a ter a mesma cobertura com a empresa
Golden Cross Assistência Médica Ltda por serem menores as mensalidades pagas.
Requer seja considerado o valor de R$ 7.007,77 na DAA/2007, o que perfaz um total de
R$ 22.820,01 a ser deduzido a título de despesas com plano de saúde.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. PLANO DE SAÚDE. Para o exercício 2007,
somente pode ser deduzido na declaração do contribuinte titular do plano de saúde a
parcela da despesa efetuada em benefício do próprio e do cônjuge e filhos que possam
ser considerados dependentes perante a legislação tributária e que não tenham
apresentado declaração no modelo simplificado.
NOVAS DEDUÇÕES.
Não se admite a introdução de novas deduções após a notificação do lançamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001776/2009-98

Cientificado da decisão, em 14/11/2014 (fls. 54), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/12/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 57/60), alegando,
preliminarmente, que os documentos já carreados aos autos são suficientes para comprovar a
participação do Recorrente e sua esposa, Emilia Aló, únicos beneficiários/usuários do plano de
saúde empresarial Amil Assistência Médica Internacional Ltda. contratado e, no mérito, reporta-
se e repisa as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 61/98.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementa e se
confunde com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com plano de saúde Amil Assistência
Médica Internacional Ltda., no valor de R$ 18.764,81, por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa médica o plano de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos
tratamentos e os dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001776/2009-98

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
42/46), e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 10/13), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, não trazendo aos autos, como lhe competia a
documentação comprobatória dos pagamentos realizados relativa ao ano-calendário autuado,
informação esta que poderia ter sido suprida por declaração neste sentido emitida pela Amil ou
pela gestora do plano contratado, trazendo a discriminação dos pagamentos realizados em favor
de cada beneficiário do plano de saúde contratado no ano de 2006, de forma a possibilitar a
dedução da participação relativa ao Recorrente – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Ademais, vale ressaltar, que a prova documental produzida reporta-se aos
pagamentos realizados ao plano de saúde no ano-calendário de 2007 (fls. 14, 19/20 e 22/29), não
podendo ser utilizada retroagindo ao ano-calendário de 2006 – que, diga-se de passagem, foi
objeto do procedimento de revisão fiscal onde originou o lançamento objurgado – restando
glosada a despesa com o plano de saúde declarada, por falta de comprovação ou previsão legal
para sua dedução.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual e à míngua de comprovação
dos pagamentos realizados e discriminados por cada beneficiário/usuário do plano de saúde
contratado no ano-calendário autuado, mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.240 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001776/2009-98

Fl. 108
DF CARF MF
Original